Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE VALOR BLOQUEADO PARA CONTA JUDICIAL POR FALTA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO INCIDENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O juízo, a requerimento da parte credora das astreintes, deve ordenar a transferência do numerário bloqueado para conta judicial vinculada à execução, com objetivo de impedir a depreciação da moeda.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não pode ser imputada à executada a responsabilidade sobre a transferência tardia dos valores bloqueados para a conta judicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1321976/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)
3. À parte devedora de astraintes bloqueadas via Bacenjud e não transferidas para conta judicial remunerada não se impõe o pagamento de correção monetária, pois a sua responsabilidade pela corrosão inflacionária cessa com o bloqueio em conta corrente ou o depósito voluntário do numerário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.